Tribunal: TJMT
Processo: 1010496-30.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010496-30.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Transporte Terrestre]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE EXPRESSO LTDA - ME - CNPJ: 15.709.564/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE RITO ORDINÁRIO — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA —
AUSÊNCIA DE
pessoa jurídica do rol do artigo 5º, II, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009
, NO POLO PASSIVO DA DEMANDA —
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
—
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES — COMPETÊNCIA.

Não é juridicamente possível a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a partir do critério do valor atribuído à causa, ante a
ausência de
pessoa jurídica do rol do artigo 5º,
ii
, da
l
ei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009
, no polo passivo da demanda. Logo, compete ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres processar e julgar a pretensão.

Conflito julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
competente
para processar e julgar a
ação de ordinária de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos com pedido liminar de tutela específica destinada a inibir a prática, reiteração ou continuação de ilícito
proposta por
Transportes Jaó Ltda
. contra
Transporte Expresso Ltda
.

Designado o Juízo suscitado

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 8904714).

Não há informações do Juízo suscitado (Id. 19867986).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 13673467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Transportes Jaó Ltda
. propôs, em 31 de outubro de 2016,
ação de ordinária de obrigação de não fazer c.c perdas e danos, com pedido liminar de tutela específica destinada a inibir a prática, reiteração ou continuação de ilícito
contra
Transporte Expresso Ltda
., cuja causa de pedir senta praça na alegação de que, “
a empresa Ré vende individualmente passagem ao usuário/consumidor e efetua de forma contínua o transporte coletivo de passageiros no Seccionamento Cáceres (MT) x Vila Aparecida (MT) com horários pré-fixados, aliciando passageiros nos pontos usados pela Autora e ao longo do itinerário
” (inicial, Id. 8763544, fls. 9/10).

O Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres declinou da competência ao Juízo da Quarta Vara Cível, porque competiria a este analisar o pedido da inicial para intimação da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, para que ingresse no feito na condição de litisconsorte ativo ou assistente (decisão prolatada em 25 de novembro de 2016, Processo Judicial Eletrônico nº 1002383-74.2016.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 4184267).

Por sua vez, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres competente para processar e julgar
os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência
(Resolução do Tribunal Pleno nº 5, de 20 de março de 2014, artigo 1º), declinou da competência ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor dado à causa de R$ 10.000,00: dez mil reais (decisão proferida na data de 19 de dezembro de 2016, Id. 8763549).

Já o Juízo suscitante entende que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a pretensão, porque seria necessária a realização de perícia técnica, bem como há pedido de intimação da autarquia para ingressar na lide na condição de litisconsorte ativo (decisão data de 25 de fevereiro de 2019, Id. 8763950).

De fato,
a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER, na qualidade de autarquia, não está legitimada para figurar no polo ativo nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do artigo 5º da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Também, penso que não seria possível a autarquia ingressar na lide na condição de assistente, ante a vedação do artigo 10 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995: “
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio
.”, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

De qualquer forma, não se constata a presença de qualquer pessoa jurídica do rol do artigo 5º, II, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no polo passivo da demanda, que pudesse autorizar a declinação de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, não é juridicamente possível a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a partir do critério do valor atribuído à causa, visto que a incompetência absoluta do Juízo suscitante, no caso, dá-se em razão da pessoa.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020